Tribunal: TJMT
Processo: 0036929-72.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036929-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), HANI HAMED FARES - CPF: 050.657.868-28 (APELADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), RAIDA HANI FARES - CPF: 393.696.411-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PENHORA REALIZADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – TEMA 568 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional, o qual é interrompido quando há efetiva constrição patrimonial (Tema 568 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução por Quantia Certa extinta com amparo nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante aduz que sempre foi diligente na condução da lide e adotou diversas providências para localizar bens dos devedores. Acrescenta que havia um imóvel penhorado quando a sentença foi prolatada.

Argui que a demora ocorreu em razão da dificuldade em encontrar patrimônio dos apelados e por morosidade do Judiciário, por isso não pode ser responsabilizada, em observância à Súmula 106 do STJ.

Contrarrazões no ID.

165700169.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Esta demanda
foi ajuizada em 31-8-2013 e os executados foram citados em 31-5-2017, após várias tentativas sem sucesso.

Em 13-7-2017 a apelante requereu a penhora via
Bacenjud
, mas o valor bloqueado foi ínfimo; depois pleiteou que ocorresse via
Renajud
, além da expedição de ofício à Receita Federal, mas obteve apenas o primeiro pedido, no entanto só um Fiat Uno, ano 1991, foi encontrado.

Em 26-10-2017 indicou um imóvel, o que foi deferido, e nos anos seguintes tentou localizar os executados para intimação, porém sem sucesso, e com isso pediu que fosse realizada por hora certa.

Após diversas tentativas, foram intimados em 23-6-2022, e o imóvel avaliado em R$470.000,00; em 7-7-2022 os executados compareceram nos autos alegando sua impenhorabilidade.

Todavia, antes de essa questão ser analisada o processo foi extinto sob o fundamento de prescrição intercorrente.

A sentença foi cassada por violação ao princípio do contraditório, o feito retornou ao Juízo de origem e, depois da manifestação das partes, foi novamente sentenciado.

A prescrição intercorrente se configura quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

No caso concreto, a exequente deu o devido andamento à lide, mas teve dificuldade em localizar os devedores e os bens penhoráveis; em momento algum ficou inerte.

Além disso, segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema 568, “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Desse modo, com a efetivação da penhora em 26-10-2017, o prazo prescricional foi interrompido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1165108 SC 2017/0218255-6, relator Min. Gurgel de
Faria, julgamento em 18-2-2020, Primeira Turma,
DJe
de 28-2-2020).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no.
03 ?
f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no.
03 ?
f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine
'?,
porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação,
o mesmo
se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido
”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1894534 GO 2021/0139427-9, julgamento em 25-4-2022, Quarta Turma,
DJe
de 23-5-2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024